Tribunal: TJPA
Processo: 0816820-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816820-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SERRA DO DIVISOR AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: JOAO GERALDO PEREIRA

PROCURADOR: ROBERTO DE OLIVEIRA PRETI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR VIA ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Serra do Divisor Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em desfavor do espólio de João Geraldo Pereira, reconhecendo a validade da intimação realizada por meio do advogado da executada, aplicando multa de 10% sobre o valor da execução e honorários advocatícios em igual percentual, além de determinar a penhora de imóvel registrado na Comarca de Redenção/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação do devedor por meio de seu advogado após o trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 513, §4º, do CPC; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença com aqueles arbitrados nos embargos à execução; (iii) determinar se há ocorrência de prescrição intercorrente; e (iv) apurar eventual nulidade absoluta do processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e desta Corte entende que o comparecimento espontâneo do executado por meio de seu advogado supre a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC, desde que ausente demonstração de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

A apresentação tempestiva de impugnação ao cumprimento de sentença pela agravante demonstra ciência inequívoca da ordem judicial, o que afasta o vício alegado quanto à intimação.

A cumulação de honorários fixados nos embargos à execução e na fase de cumprimento de sentença é admitida, por tratarem-se de fases autônomas e distintas, desde que respeitado o limite legal previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do processo executivo por mais de cinco anos. No caso concreto, não se verificou tal inércia, estando o processo regularmente movimentado.

A alegação de nulidade absoluta do processo de execução, por ausência de intimação pessoal, já foi afastada com base na inexistência de prejuízo e no comparecimento espontâneo da parte. Conforme o art. 282, §1º, do CPC, não se declara nulidade por formalidade não essencial quando não houver prejuízo comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do devedor aos autos, por intermédio de advogado constituído, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 513, §4º, do CPC, desde que não haja prejuízo.

É legítima a cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles estabelecidos na fase de cumprimento de sentença, por serem fases processuais distintas.

A prescrição intercorrente não se configura quando demonstrada a continuidade de atos processuais no curso da execução, sem paralisação superior a cinco anos.

A ausência de prejuízo afasta o reconhecimento de nulidade absoluta por vício formal sanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 282, §1º; 513, §4º; 523, §1º; 921, §5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, T1, j. 14.06.2021; STJ, REsp 1980956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 06.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2142597/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0816820-60.2024.8.14.0000, em que figura como agravante SERRA DO DIVISOR AGROPECUÁRIA LTDA. e, como agravado, o ESPÓLIO DE JOÃO GERALDO PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Serra do Divisor Agropecuária Ltda.
contra a
decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0816820-60.2024.8.14.0000
, por meio da qual foi negado provimento ao recurso originário manejado em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo espólio de João Geraldo Pereira, nos autos originários nº 0000016-87.2010.8.14.0017.

A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela empresa executada, ora agravante, reconhecendo a regularidade da intimação realizada por intermédio de seu patrono, aplicando multa de 10% sobre o valor da execução e honorários advocatícios em igual percentual, além de determinar a penhora de imóvel de matrícula nº 23.692, registrado na Comarca de Redenção/PA.

Em suas razões recursais (Id nº 27885942), a agravante sustenta, em síntese:

(i) nulidade da intimação, por ausência de notificação pessoal do devedor, conforme exigência do art. 513, §4º, do CPC;

(ii) impossibilidade de cumulação de honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles fixados na fase de cumprimento de sentença;
(iii) nulidade absoluta do processo de execução em razão de irregularidade processual insanável;

(iv) ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da ausência de intimação válida por mais de cinco anos;

(v) requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com provimento do agravo de instrumento, para que sejam acolhidas as alegações da impugnação e suspenso o cumprimento de sentença.

Por meio da certidão de Id nº 28603672, não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma está centrada na insurgência da parte agravante contra a decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo válida a intimação do devedor por meio de seu advogado, e reputando legítima a cumulação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento, além de afastar a alegação de prescrição intercorrente.

I. Da Intimação do Devedor após um ano do Trânsito em Julgado (art. 513, §4º do CPC)

A agravante sustenta que, por ter sido o requerimento de cumprimento de sentença formulado após o transcurso de mais de três anos do trânsito em julgado, a intimação do devedor deveria ter ocorrido pessoalmente, com carta com AR, nos termos do art. 513, §4º, do CPC.

Contudo, o entendimento consolidado do STJ e desta Corte é no sentido de que o comparecimento espontâneo do executado aos autos, por intermédio de seu patrono constituído, supre a necessidade de intimação pessoal, nos moldes do art. 239, §1º, do CPC, desde que não demonstrado prejuízo.

Conforme registrado na decisão monocrática, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença de forma tempestiva, atuando ativamente na defesa de seus interesses. Tal conduta caracteriza ciência inequívoca da ordem judicial e afasta o vício alegado, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

Jurisprudência corroborativa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE . AUSÊNCIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO . ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3 . Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1 .497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27 .3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581 .252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4 .2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min . HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5 . Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

II. Da Cumulação de Honorários Advocatícios

A agravante argumenta pela impossibilidade de cumulação dos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença com aqueles já fixados nos embargos à execução.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 523, §1º, do CPC, é legítima a fixação de honorários advocatícios autônomos na fase de cumprimento de sentença, caso não realizado o pagamento voluntário no prazo legal.

Os honorários fixados na fase de embargos à execução e os fixados no cumprimento de sentença decorrem de fases processuais distintas, sendo ambos devidos, como reconhece reiteradamente a jurisprudência do STJ.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO . PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO . EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL . LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022 . O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução. A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito . Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

III. Da Prescrição Intercorrente

A agravante também sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando ausência de intimação válida do devedor e inércia do exequente.

Contudo, tal alegação não se sustenta.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por mais de cinco anos no curso do cumprimento de sentença, conforme disciplina o art. 921, §5º do CPC.

No caso concreto, conforme consta da decisão agravada e dos documentos acostados, houve movimentação processual constante, não sendo verificada a paralisação processual por lapso superior ao quinquênio legal. Assim, não restou configurado o desuso do direito de ação executiva.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE . OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL . UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2 . A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

IV. Da Nulidade do Processo de Execução

No tocante à suposta nulidade absoluta do processo de execução, a agravante baseia-se em tese já rechaçada neste voto: a ausência de intimação pessoal.

Não havendo irregularidade material ou formal insuscetível de convalidação, e ausente demonstração de efetivo prejuízo, não se reconhece a alegada nulidade.

Conforme o art. 282, §1º, do CPC, o juiz não deve pronunciar, de ofício, nulidade por falta de forma, quando esta não resultar em prejuízo para as partes.

3. Conclusão

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a jurisprudência predominante e com os princípios da regularidade e celeridade processuais.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025